Tribunal: TJBA
Processo: 8001188-65.2020.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001188-65.2020.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA PEREIRA BRITO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANDREA NAYANE GUANAIS AGUIAR GONDIM, DELIO SANTANA ALVES, FELLIPE CHAVES DE SOUZA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, DELIO SANTANA ALVES, ANDREA NAYANE GUANAIS AGUIAR GONDIM, FELLIPE CHAVES DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E JULGAMENTO ULTRA PETITA (ALÉM DO PEDIDO). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, MARIA PEREIRA BRITO SANTOS e BANCO PAN S.A., contra acórdão que deu parcial provimento às apelações interpostas em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e reparação de danos morais, reconhecendo a inexistência dos contratos de empréstimo consignado e determinando a restituição dos valores indevidamente descontados, bem como a compensação dos valores recebidos, e fixando os critérios de devolução simples ou em dobro conforme o marco temporal de 30/03/2021, nos termos do EAREsp 676608/RS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) apurar se o acórdão incorreu em julgamento ultra petita (além do pedido) ao reconhecer direito ao ressarcimento dos valores depositados aos bancos réus, sem pedido expresso; (ii) verificar a existência de omissão quanto à fixação do valor da indenização por danos morais e à responsabilização individual das rés; (iii) avaliar eventual omissão quanto à restituição dos valores e à aplicação da modulação do STJ, conforme alegado pelo banco embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento do direito das instituições financeiras ao ressarcimento dos valores depositados na conta da autora decorre da lógica do julgamento, que reconheceu a inexistência dos contratos e impõe a devolução ao estado anterior, sendo descabida a alegação de julgamento ultra petita (além do pedido), pois trata-se de consequência jurídica necessária da decisão, respaldada pela vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

4. A pretensão de majoração do valor da indenização por danos morais, sob alegação de irrisoriedade e omissão, não configura omissão do julgado, mas tentativa de rediscussão do mérito por meio de via imprópria. O acórdão fundamentou expressamente a manutenção do valor arbitrado em consonância com a extensão do dano e a jurisprudência do Tribunal.

5. A alegação de omissão quanto à responsabilização individualizada das rés também não se sustenta, tendo em vista que a autora não impugnou de forma específica a condenação solidária fixada na sentença. Tanto na sentença quanto no acórdão houve a análise do conjunto fático de forma unitária, considerando os dois contratos e a repercussão dos descontos na renda da autora.

6. O acórdão embargado apreciou expressamente as questões suscitadas pelo Banco Pan, inclusive quanto à inexistência de danos materiais e à restituição em dobro, aplicando corretamente a modulação estabelecida no EAREsp 676608/RS. As razões trazidas nos embargos não revelam omissão, mas mero inconformismo com o julgamento proferido.

7. A ausência de fixação de critérios de atualização monetária e juros dos valores a serem compensados deve ser objeto de liquidação de sentença, não se caracterizando como omissão, pois não integra o conteúdo necessário do acórdão ora embargado.

8. O prequestionamento, para fins de eventual interposição de recurso especial, não exige menção expressa a dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, o que se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 373, II, 429, II; CC, arts. 884, 944; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Súmulas 54 e 479; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada do TRF 3ª Região), 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001188-65.2020.8.05.0036, em que figuram simultaneamente como embargantes e embargados MARIA PEREIRA BRITO SANTOS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros (2).

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Presidente

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

Procurador de Justiça